Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712680-69.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CAIO ERICSON FERRAZ PONTES DE MELLO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os embargos de declaração não comportam sustentação oral (RITJDFT, art. 110, III). Outrossim, as razões de inconformismo da parte, as quais serão analisadas por esta egrégia Turma julgadora, já devem constar expressamente dos respectivos recursos. Nesse quadro, não se justifica a inclusão dos declaratórios em pauta presencial com vistas a dar oportunidade ao patrono do réu para "suscitar eventual questão de ordem, caso necessário, em defesa do seu constituinte" (ID: 53880844). Indefiro o pedido de ID: 53880844. Retire-se o processo da pauta presencial e inclua-se oportunamente em sessão virtual. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador